Tribunal: TCU
Processo: 009.757/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da inexecução do objeto do Convênio 830387/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Abatiá/PR, cujo objeto era a construção de escola, conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil  Proinfância. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da inexecução do objeto do Convênio 830387/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Abatiá/PR, cujo objeto era a concessão de apoio financeiro para a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária Fama Prestadora de Serviços SS Ltda.; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Irton Oliveira Muzel, Clayton Cardoso de Siqueira e Marcelo Garcia de Arruda, e da empresa Fama Prestadora de Serviços SS Ltda.; 9.3. condenar os responsáveis designados ao pagamento solidário das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculadas a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Srs. Irton Oliveira Muzel, Clayton Cardoso de Siqueira e Marcelo Garcia de Arruda, e da empresa Fama Prestadora de Serviços SS Ltda: DATA VALOR (R$) 26/11/2008 90.158,36 19/12/2008 48.641,43 04/02/2009 9.275,74 16/04/2009 93.075,77 26/06/2009 26.547,17 31/07/2009 33.568,06 03/09/2009 11.251,53 06/10/2009 55.517,10 Total 368.035,16 9.3.2. Srs. Irton Oliveira Muzel: DATA VALOR (R$) 19/6/2008 329.278,46 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar aos responsáveis as multas individuais especificadas a seguir, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.5.1. Srs. Marcelo Garcia de Arruda e Clayton Cardoso de Siqueira e Fama Prestadora de Serviços S/S Ltda., no valor de R$ 90.000,00, individualmente; e 9.5.2. Sr. Irton Oliveira Muzel, no total de R$ 350.000,00; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.9. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Abatiá/PR, ao FNDE, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Paraná, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.